Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-71.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-71.2020.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCAS SOUSA SANTOS, VICENTE ODILON DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800342-71.2020.8.14.0014

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LUCAS SOUSA SANTOS

APELADO:
VICENTE ODILON DE ABREU

COMARCA DE ORIGEM:

CAPITÃO POÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO – PROCEDIMENTO QUE EXIGE A OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – IMPOSSIBILIDADE –
ART. 239 DO CPC
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

2 – H
ipótese em que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

3 – E
stando a validade do processo condicionada à citação da parte demanda
, nos termos do art. 239 do CPC, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

4 – De igual modo, não há que se falar em
comparecimento espontâneo do requerido ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado, sendo este o fundamento para a exigência do patrono na hipótese.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800342-71.2020.8.14.0014

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LUCAS SOUSA SANTOS

APELADO:
VICENTE ODILON DE ABREU

COMARCA DE ORIGEM:

CAPITÃO POÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO S/A

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

ajuizada por si em face de
LUCAS SOUSA SANTOS

e

VICENTE ODILON DE ABREU
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
5050865
), narrou a instituição financeira exequente/apelante ser
credora dos executados da importância de R$ 73.239,46 (setenta e três mil, duzentos e trinta e nove mil e quarenta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – CDC – PF n. 621/4740848, celebrada em 09/07/2019, onde o exequente teria concedido financiamento no valor de R$ 69.000,000 (sessenta e nove mil reais) para pagamento em 36 parcelas mensais no valor de R$ 2.851,55 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), que, teriam sido inadimplidas pelos executados, provocando o vencimento antecipado do débito.

Pleiteou, assim, que citado os executados fosse determinado o pagamento no prazo legal da quantia inadimplida ou, que prosseguindo o feito fossem adotadas as medidas constritivas para garantir a satisfação do crédito.

Juntou o banco requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em petição de ID.
5050881, a instituição financeira informou ter celebrado acordo com a parte demandada, requerendo a homologação da referida composição.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 5050882),
extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC/2015, condenando, ainda, a instituição financeira exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o exequente
BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5050885
).

Alega, em síntese, que seria incabível a extinção do feito com fundamento no art.
485, inciso VIII, do CPC, sob a alegação de que teria ocorrido a desistência da ação, em razão dos recorridos não encontrarem-se assistidos por advogado quando da celebração do acordo extrajudicial, visto que a assistência do advogado não constituiria requisito formal de validade de transação celebrada.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, seja homologado o acordo pactuado.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 5923519).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da permanência do interesse processual do autor/apelante após a celebração de acordo com o demandado e a possibilidade de homologação deste na hipótese.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
ser incabível a extinção do feito com fundamento no art.
485, inciso VIII, do CPC, sob a alegação de que teria ocorrido a desistência da ação, em razão dos recorridos não encontrarem-se assistidos por advogado quando da celebração do acordo extrajudicial, visto que a assistência do advogado não constituiria requisito formal de validade de transação celebrada.

Do Interesse Processual

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de realizada a citação do requerido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando haver perda superveniente do interesse processual.

Com efeito, a teor do art. 17
[1]
do Código de Processo Civil, é atributo indispensável para se postular em juízo, a existência de interesse e legitimidade processual.

O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, possuindo natureza processual, visto que objetiva a proteção do interesse substancial inerente ao autor.

Acerca do tema, ensina
Humberto

Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”
.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.52 ed. P.76-77
).

Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a perda superveniente de interesse de agir do banco autor/apelante, uma vez que, antes mesmo de formada a relação jurídico-processual, informou a celebração de acordo com a parte demandada.

Isso porque, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, a citação do réu que, não ocorreu no caso em exame, é elemento indispensável a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, estando a validade do processo condicionada à citação da parte demandada, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, e não a sua suspensão
.”

(TJ-DF 07010911720208070001 DF 0701091-17.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/05/2021). (Grifei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXEQUENTE -
PERDA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Em sede de execução,
a realização de acordo extrajudicial, se ocorrido antes da citação do devedor/executado, implica na perda do interesse de agir do exequente para o prosseguimento da ação. 2. É descabida a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do CPC, sob tais circunstâncias, já que essa providência pressupõe a existência de "partes" no processo, o que não ocorre antes da formação da relação processual pela citação do Réu/Executado
.

(TJ-MG - AC: 10000205307044001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, "o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69"
(20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida.”

(TJ-DF - Acórdão 1326490, 07012833220208070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). (Grifei).

Execução extrajudicial. Acordo celebrado pelas partes antes da citação. Sentença terminativa prolatada nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir. Inteligência do artigo 103 do CPC. Impossibilidade de qualquer homologação judicial sem que a parte ré tenha integrado a relação processual e devidamente representada nos autos. Transação realizada diretamente com a parte que assume feição puramente extrajudicial, com os efeitos que lhe são próprios
. Precedentes desta Corte Estadual. Improvimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00130923620178190037, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2019). (Grifei).

Por fim, esclarece-se, que, contrariamente ao sustentado pelo banco apelante, o acordo colacionado aos autos não pode ser considerado como comparecimento espontâneo do requerido ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado, sendo este o fundamento para a exigência do patrono na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Belém, 21/09/2021